Tribunal: TJES
Processo: 5004173-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004173-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KATIA HULLE RACANELLI
AGRAVADO: RAPHAEL CHISTE RACANELLI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004173-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA HULLE RACANELLI

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000, TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615, ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357, VINICIUS STAUFFER DUARTE - ES30107
AGRAVADO: RAPHAEL CHISTE RACANELLI

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTOVAO COLOMBO DE PAIVA PINHEIRO SOBRINHO - ES8964

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Raphael Hülle Racanelli e Grabiel Hülle Racanelli representados por sua genitora Kátia Hülle Racanelli
em face de decisão
(ID nº 881054)
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da

2ª
Vara
de Família
da Comarca de
Vitória
que,
nos autos da ação de divórcio c/c oferta de alimento e regulamentação de visitas
1
,
deferiu o pedido de
fixação dos alimentos provisórios
em
R$ 4.056,75
(
quatro mil e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos
),
equivalente a 3,88 (três vírgula oitenta e oito salários-mínimos), sendo 50% para cada filho.

Em suas razões recursais
a
agravante alega,
em suma:
(i)
que
o rendimento mensal do agravado nos últimos dois anos foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(ii)

que em razão da vasta extensão financeira do agravado, deve ser majorado os alimentos com vias de ser mantido o mesmo padrão de vida que os menores desfrutavam antes da separação de fato dos genitores;
(iii)
ainda que não seja considerado o valor mencionado da renda mensal do agravado, é incontroverso valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme narrado na petição inicial;
(iv)
que real necessidade ultrapassa o valor fixado na origem
R$ 6.603,75 (seis mil e seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos)
;
(v)
requer a antecipação da tutela recursal para fixação dos alimentos provisórios em 1
8
salários-mínimos e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão
no ID nº
893476
concedendo
em parte

a antecipação da tutela recursal para
majorar o
s
alimentos
provisórios

em 0
8
(
oito
) salários-mínimos
.

Contrarrazões
(ID nº 965933) pelo recorrido alegando
(i)
a capacidade financeira da genitora, pois sempre trabalhou;
(ii)
que a genitora, ora recorrente herdará 50% (cinquenta por cento) dos bens deixados por sua mãe;
(iii)
que os gastos demonstrados nos autos acerca da necessidade dos menores é fantasiosa, especialmente pela desnecessidade de babá, além das crianças nunca terem feito natação;
(
iv
)
que a genitora somente matriculou o filho no curso de inglês com vias de aumentar os gastos com os alimentos;
(v)
que a capacidade financeira do genitor não está devidamente demonstrada nos autos, pois não levada em consideração os gastos habituais que o genitor tem em seu consultório no ramo de atividade, na medida que os insumos na área odontológica são elevados;
(
vi
)
que houve uma mudança no padrão de sua vida, especialmente porque mora em um apartamento com dois quartos no bairro Olaria em Vila Velha;
(vii)
que seja mantida a decisão de primeiro grau.
Agravo Interno
(ID nº 966215) por
Raphael Chiste Racanelli
requerendo o juízo de retratação e no mérito seja reformada a decisão monocrática do relator a fim de restabelecer a decisão na origem.

Contrarrazões
(ID nº 1069043) ao agravo interno por
Raphael Hülle Racanelli e Grabiel Hülle Racanelli representados por sua genitora Kátia Hülle Racanelli
pelo desprovimento do agravo interno.
I
nformações
do juízo de primeiro grau
no ID nº 967691
.
Parecer

da douta Procuradoria
de Justiça
pelo
parcial do
provimento do recurso
(ID nº
1197734
)
.
Os autos
foram encaminhados ao CEJSUC, porém sem êxito a conciliação.

Deixo de exercer o juízo de retratação.

É o
sucinto
relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
2
7
de
outubro
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0003184-92.2020.8.08.0024.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004173-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA HULLE RACANELLI

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA PEREIRA AQUINO - ES25000, TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615, ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357, VINICIUS STAUFFER DUARTE - ES30107
AGRAVADO: RAPHAEL CHISTE RACANELLI

Advogado do(a) AGRAVADO: CRISTOVAO COLOMBO DE PAIVA PINHEIRO SOBRINHO - ES8964

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Do exame inicial, entendi em
conceder

parcialmente
os efeitos da tutela recursal, para
fixar

os alimentos provisórios em
08

(oito) salários-mínimos em favor dos filhos menores do recorrido –
Raphael Hülle Racanelli e Grabiel Hülle Racanelli
.

Pois bem.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil,
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Desse modo, a fixação do quantum respectivo deve atentar não apenas para a necessidade das agravantes e a capacidade do agravado, mas sobretudo para a proporcionalidade desse binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“
P
roporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos ad necessitatem.”

O entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
[...] enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade”
(REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021).

Assim, sem querer esmiuçar todos as despesas trazidas pelos recorrentes e combatidas pelo recorrido, há de ser registrar que os alimentos provisórios, diante da superficialidade da cognição em que os autos se encontram, devem, por mais rigor de prudência, realmente estampar proporcionalmente o valor a ser
recebido
a título de alimentos.

Nos presentes autos, parti da premissa de que a relevância da fundamentação encontra-se refletida na quantia

incontrovers
a

d
a renda mensal do recorrido no patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
na medida que
narrado pelo
próprio
genitor,
em sua petição inicial.

Este fato afasta a base de cálculo pretendida pelos recorrentes para fixação
dos alimentos provisórios,
mormente porque não encontrei documentos
idôneos

e
atuais

capazes de cravar,
neste momento,
que o recorrido tem renda
mensal
de R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais
.
Isso porque os extratos trazidos (ID nº 880949) demonstram
tão somente
a movimentação na conta do recorrido no ano de 2018/
2019
.

A
ssim, é suficiente o valor dito como incontroverso -

base de cálculo para os alimentos -
para cobrir os gastos dos menores, principalmente porque não se pode desconsiderar o dever também da genitora quanto aos alimentos.
Dessa forma, não parece viável sustentar e destrinchar os gastos diários como padaria ou manutenção da piscina, por exemplo, notadamente porque a necessidade dos menores se presumem e devem representar globalmente quanto pode pagar o alimentante,
ostentado o caráter no tocante a educação, alimentação e lazer, por exemplo
.

N
este pormenor, não deve prevalecer a quantia fixada pelo juízo na origem, pois sequer é capaz de resguardar minimamente os gastos com educação dos menores,
haja vista que o valor da
mensalidade da
escola do menor Raphael, de 9 anos, é
R$ 1.776,80
(mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) e
a

da
creche onde fica o recorrente Gabriel, de 02 anos, é
R$2.399,75
(dois mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Noutro giro
,
deve-se salientar que
a ruptura do vínculo matrimonial inegavelmente é capaz de alterar o padrão de vida do núcleo familiar, seja dos genitores e das crianças, não sendo possível nesta oportunidade fazer uma equação exata
para manter a vida que este núcleo familiar tinha antes do fim d
o
matrimônio. Por isso, o mais adequado é
aguardar
a instrução
e amadurecimento do feito
para a
verificação da
pretensão
autoral quando do julgamento do mérito
.

Portanto, por ora, não encontrei fundamento para alterar minha conclusão de que os alimentos devem ser majorados, porém
não para o patamar pretendido pelos recorrentes de
18 (dezoito) salários-mínimos, sendo 09 (nove) salários-mínimos para cada um, mas sim para
08 (oito) salários-mínimos
, como delimitado em exame liminar, pois
não é
absurdo supor que
este
é proporcional em relação aos alimenta
n
dos, especialmente diante das nuances trazidas em sede recursal.

P
or derradeiro, não é demais registrar que foi tarifad
a

à
s partes a possibilidade de chegarem a um denominador comum em relação aos alimentos,
diante do
envi
o deste recurso
a
o
CEJUSC,
verificou-se,
entretanto,
que
a conciliação restou infrutífera.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada

para majorar os alimentos provisórios para o patamar de
0
8
(
oito
) salários-mínimos
vigente.
Prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
ALIMENTOS
E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
.

RE
CURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
2
.
A fixação do quantum respectivo deve atentar não apenas para a necessidade dos
agravantes
e a capacidade do
agravado
, mas sobretudo para a proporcionalidade desse binômio.
3
.

O
entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
é
no sentido de
[...] enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando
[...]
” (REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021).

4
.
É
suficiente o valor dito como incontroverso –
base de cálculo para os alimentos -
para cobrir os gastos dos menores, principalmente porque não se pode desconsiderar o dever também da genitora quanto aos alimentos.
Dessa forma, não parece viável sustentar e destrinchar os gastos diários como padaria ou manutenção da piscina, por exemplo, notadamente porque a necessidade dos menores se presumem e devem representar globalmente quanto pode pagar o alimentante,
ostentado o caráter no tocante a educação, alimentação e lazer, por exemplo
.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.